Tribunal: STF
Processo: HC 98205
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
   ARGÜIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRIME PLURILOCAL DE 
   TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 
   PREVENÇÃO. PRORROGAÇÃO. SÚMULA 691. AGRAVO REGIMENTAL 
   IMPROVIDO.

1. 	A tese do agravante, relativa à incompetência 
   do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ 
   para processar e julgar a ação penal, restringe-se ao lugar onde 
   os crimes foram cometidos, já que os fatos imputados ao paciente 
   teriam ocorrido na Comarca de Duque de Caxias/RJ e não em 
   Maricá/RJ, local onde tramita o processo.
2. 	Quadrilha que 
   atuava no tráfico de drogas no Município de Maricá, estendendo-se,
   também, para favelas em Duque de Caxias e no Rio de Janeiro. Não 
   há falar em incompetência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal 
   da Comarca de Maricá/RJ. 
3.	Em se tratando de competência 
   ratione loci e, portanto, relativa, e não tendo o paciente 
   alegado o vício no momento oportuno, isto é, na fase da defesa 
   prévia, houve prorrogatio fori em favor da comarca em que foi ele 
   julgado, não sendo mais possível examinar sua impugnação a 
   respeito, em razão da incontestável preclusão. Precedentes. 
4. 
   	Não-cabimento do writ contra indeferimento de pedido liminar em 
   outro habeas corpus, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou 
   abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata, sob 
   pena de supressão de instância. Precedentes.
Não vislumbro a 
   presença de qualquer dos pressupostos que autorizam o afastamento
   da orientação contida na Súmula 691/STF.
5.	Agravo regimental 
   improvido.